Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737264-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABM TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0014922-52.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ABM TRANSPORTES LTDA - ME. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido, no sentido de promover a expedição de ofícios às fintechs, para que informem a existência de cadastro em nome dos executados e de eventual saldo depositado (ID 69662341): “INDEFIRO o requerimento de ID no 69774414, pois as instituições de pagamentos indicadas pela credora integra o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS (código 0260), por força da Circular n° 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, ato que regulamentou o disposto na Lei n° 10.701/2003. Desse modo, a diligência via sistema Bacenjud, deflagrada com base nos relacionamentos reportados ao CCS, mostra-se suficiente ao propósito da parte e torna contraproducente a reiteração da ordem via ofício. Com efeito, intime-se a credora para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade do agravado, já tendo sido realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Eridf, o agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Neste contexto, o agravante requereu expedição de ofício às fintechs para que informem a existência de cadastro em nome do agravado e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. Sustenta que tais instituições, por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online. Por isso, atualmente tais plataformas têm sido amplamente utilizadas e já fazem parte da realidade brasileira. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 19154899). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resumo, o agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios às fintechs, para que informem a existência de cadastro em nome do executado e de eventual saldo depositado. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Em relação ao pedido de expedição de ofício às fintechs, é importante consignar que a referida expressão designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc. Tais empresas não constam na base de pesquisa do Bacenjud e, portanto, o montante nelas constante não é alcançado por ordens de bloqueio. Apesar dos argumentos do agravante, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a parte executada utilizaria essa modalidade de mercado financeiro. Esse é o entendimento de precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A FINTECHS E ADMINSTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às denominadas Fintechs e às administradoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade da executada. 2. Conquanto seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública. 3. In casu, incabível a requisição de informes junto às fintechs, ante a inexistência de qualquer elemento nos autos que evidencie que a devedora possui valores ou aplicações perante as referidas instituições digitais. 4. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira, se mostra contraproducente, haja vista ser a devedora pessoa física, bem como não haver notícias de movimentação financeira por meio de máquinas de cartão de crédito/débito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07155190720208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/8/2020.) A decisão agravada merece ser mantida porquanto não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020, 19h28. Desembargador JOÃO EGMONT Relator